Tribunal: TJES
Processo: 5000212-14.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-14.2023.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAIANE ANDRADE DA CUNHA SANTOS REIS

RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR ORIGINAL. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO DE CONTA OU INSCRIÇÃO EFETIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO RECEBIMENTO DE CARTA DO SERASA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço e concedendo a tutela antecipada, mas afastando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço pela empresa recorrida, que entregou apenas parte dos produtos adquiridos para revenda e manteve a cobrança integral do boleto original e solicitou a abertura de negativação do nome da parte.

Verificação da necessidade de comprovação da efetiva restrição de crédito ou do bloqueio de sua conta para configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço da recorrida, que, após notificação da consumidora, permaneceu cobrando o valor original e solicitou a negativação da recorrente, enviando o boleto correto de cobrança após 04 meses.

Contudo, não há prova nos autos de que a recorrente tenha sido impedida de realizar novas compras ou que sua conta junto à empresa tenha sido bloqueada, sendo insuficientes as mensagens de WhatsApp apresentadas como prova.

O mero recebimento de comunicação do Serasa informando sobre a possível negativação não equivale à efetiva inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, não configurando, por si só, dano moral
in re ipsa
.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem sua alegação, o que não foi feito no presente caso.

Sentença mantida na íntegra, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar o dano moral alegado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O mero envio de comunicação sobre possível negativação pelo Serasa não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação da efetiva inscrição em cadastro restritivo e do prejuízo concreto à esfera psíquica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, art. 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10272840320238260602 Sorocaba, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0803366-54.2022.8.19 .0061 2023001112159, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM);

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5000212-14.2023.8.08.0039

RECORRENTE: RAIANE ANDRADE DA CUNHA SANTOS REIS

RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR ORIGINAL. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO DE CONTA OU INSCRIÇÃO EFETIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO RECEBIMENTO DE CARTA DO SERASA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço e concedendo a tutela antecipada, mas afastando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da falha na prestação do serviço pela empresa recorrida, que entregou apenas parte dos produtos adquiridos para revenda e manteve a cobrança integral do boleto original e solicitou a abertura de negativação do nome da parte.

Verificação da necessidade de comprovação da efetiva restrição de crédito ou do bloqueio de sua conta para configuração do dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a falha na prestação do serviço da recorrida, que, após notificação da consumidora, permaneceu cobrando o valor original e solicitou a negativação da recorrente, enviando o boleto correto de cobrança após 04 meses.

Contudo, não há prova nos autos de que a recorrente tenha sido impedida de realizar novas compras ou que sua conta junto à empresa tenha sido bloqueada, sendo insuficientes as mensagens de WhatsApp apresentadas como prova.

O mero recebimento de comunicação do Serasa informando sobre a possível negativação não equivale à efetiva inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, não configurando, por si só, dano moral
in re ipsa
.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos que comprovem sua alegação, o que não foi feito no presente caso.

Sentença mantida na íntegra, diante da ausência de elementos suficientes para comprovar o dano moral alegado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O mero envio de comunicação sobre possível negativação pelo Serasa não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação da efetiva inscrição em cadastro restritivo e do prejuízo concreto à esfera psíquica do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Lei nº 9.099/95, art. 42;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10272840320238260602 Sorocaba, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024;

TJ-RJ - APELAÇÃO: 0803366-54.2022.8.19 .0061 2023001112159, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM);

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que atuava como representante da requerida desde 2020, realizando vendas regularmente sem intercorrências. Contudo, um pedido específico foi entregue com produtos faltantes, o que foi imediatamente informado à empresa por meio de diversos protocolos de atendimento. Apesar da promessa de solução e do envio de um novo boleto com desconto, a requerida não apenas deixou de cumprir o ajuste, como também suspendeu o contrato da autora sem justificativa e emitiu notificação para inscrição de seu nome no Serasa.

A autora alega falha na prestação do serviço e sustenta que sofreu prejuízos financeiros e danos morais, uma vez que clientes não receberam os produtos encomendados, prejudicando sua reputação comercial. Diante disso, pleiteia a concessão de tutela de urgência para impedir a negativação de seu nome, a reativação do contrato e o envio do boleto correto, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida, nos seguintes termos:

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada constante em inicial, a fim de que o requerido se abstenha de efetuar qualquer negativação no nome da parte autora relacionada ao contrato questionado neste processo, bem como, que reative o cadastro da parte autora, até decisão ulterior deste Juízo. Fixo, em caso descumprimento do comando judicial, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 3.000,00.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
ratificar
a decisão ID 24459663 que deferiu a antecipação de tutela; e

Julgar a improcedência do pedido de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora discorre que os juros aplicados no financiamento são abusivos, bem como que o negócio jurídico firmado entre as partes está eivado de vícios, em decorrência da venda casada de contrato de seguro e tendo em vista que a recorrente não tinha ciência da contratação de financiamento, acreditando ter realizado compra com carnê. Assim, pugna pela procedência da exordial, concessão de gratuidade de justiça e fixação de honorários em favor da causídica.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os autos, verifica-se que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida, uma vez que a recorrente adquiriu produtos para revenda e recebeu apenas parte do pedido. Diante disso, solicitou a emissão de um novo boleto atualizado para quitação do débito, considerando o abatimento dos valores referentes às mercadorias não entregues. No entanto, a empresa manteve a cobrança dos boletos originais, com vencimento em janeiro e fevereiro de 2023, e, em março do mesmo ano, requereu a inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes. Apenas em maio de 2023, a recorrida enviou o boleto correto para quitação do débito atualizado.

Contudo, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, pois não apresentou elementos que demonstrassem o bloqueio de sua conta junto ao grupo Boticário, impedindo-a de realizar novas compras. Tal prova poderia ter sido facilmente produzida mediante a juntada de prints do aplicativo ou do site da empresa. Além disso, o simples envio de mensagens via WhatsApp a terceiros informando sobre a suposta restrição não se configura como prova suficiente da alegação.

Ademais, a recorrente não demonstrou a efetiva inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas o recebimento de carta do Serasa informando sobre a solicitação de abertura de cadastro negativo, o que, segundo a jurisprudência, não caracteriza automaticamente dano moral
in re ipsa
. Precedentes jurisprudenciais apontam que a mera comunicação de possível negativação, sem a efetiva inscrição do nome do consumidor, não enseja indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de um prejuízo relevante à esfera psíquica do indivíduo:

Recurso inominado. Ação indenizatória por danos morais. Furto de motocicleta. Demora no pagamento de indenização securitária . Alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da efetiva negativação. Carta comunicado do Serasa que não configura negativação automática, pois permite prazo para quitação da dívida antes do registro. Inexistência de danos morais indenizáveis . Indenização moral não se caracteriza por meros dissabores, sendo necessária a demonstração de prejuízo relevante à esfera psíquica do indivíduo. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10272840320238260602 Sorocaba, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/09/2024).

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparatória por Danos Morais. Relação de Consumo. Alegação autoral de inscrição de seus dados em cadastro restritivo de crédito em virtude de débito que alega desconhecer . Sentença de improcedência. Irresignação do Demandante. Contrato de plano de saúde encerrado em 2018. Ficha cadastral que demonstra ter restado débito em aberto referente à coparticipação . Envio de carta, pelo SERASA, comunicando a negativação. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Incidência do Verbete Sumular nº 330 deste Nobre Sodalício ("Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito ."). Honorários recursais. Cabimento. Aplicação do art . 85, § 11, do CPC. Observância aos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0803366-54.2022.8.19 .0061 2023001112159, Relator.: Des(a). SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM).

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que a falha na prestação de serviço do recorrido extrapolou os limites aceitáveis das relações sociais de forma a ensejar efetivo abalo em sua esfera íntima.

Portanto, não restou evidenciado no processo que a recorrente sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)